Tribunal: TJDFT
Processo: 0721693-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721693-61.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FREECARNES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME, DEBORA MAYARA PERES LEPESQUEUR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” ajuizada em face de FREECARNES COMÉRCIO DE CARNES LTDA – ME e DÉBORA MAYARA PERES LEPESQUEUR: “Trata-se de pedido de busca e penhora por meio do SISBAJUD, implementado pelo CNJ, de forma reiterada e permanente, até que se encontre ativo financeiro dos executados. Com efeito, a possibilidade de que o devedor responda com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, deve referido dispositivo ser interpretado com cautela. Prevê o art. 13 do Regulamento do BacenJud 2.0 o seguinte: “Art. 13. As ordens judiciais de bloqueio de valor têm como objetivo bloquear até o limite das importâncias especificadas e são cumpridas com observância dos saldos existentes em contas de depósitos à vista (contascorrentes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras em renda fixa ou variável, fundos de investimento, e demais ativos sob a administração, custódia ou registro da titularidade pela instituição participante. (...) § 2o Essas ordens judiciais atingem o saldo credor inicial, livre e disponível, apurado no dia útil seguinte ao que o arquivo de remessa for disponibilizado às instituições responsáveis, sem considerar cotas partes dos cooperados de cooperativas de crédito e, nos depósitos à vista, quaisquer limites de crédito (cheque especial, crédito rotativo, conta garantida etc.), e ainda, ativos comprometidos em composição de garantias, conforme a legislação de regência de cada matéria. (...) § 4o Cumprida a ordem judicial na forma do § 2o e não atingida a integralidade da penhora nela pretendida, sendo assim necessária complementação (cumprimento parcial), a instituição financeira participante deverá manter pesquisa de ativos do devedor durante todo o dia, até o horário limite para emissão de uma Transferência Eletrônica Disponível - TED do dia útil seguinte à ordem judicial ou até a satisfação integral do bloqueio, o que ocorrer primeiro. Neste período, permanecerão vedadas operações a débito (bloqueio intra day), porém permitidas amortizações de saldo devedor de quaisquer limites de crédito (cheque especial, crédito rotativo, conta garantida etc).” Referido dispositivo não tem o alcance pretendido pela parte. Note-se que, se não existem ativos financeiros em nome do devedor, a pesquisa é encerrada após o final do dia até o horário limite para a emissão de uma TED. A respeito dessa questão trago decisão proferida no julgamento do Agravo de Instrumento no 2094539-60.2019.8.26.0000, (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, DJ 19.06.2019): “Ademais, a alteração promovida no art. 13, § 4°, do Regulamento BacenJud 2.0, aprovada pelo Comitê Gestor do BacenJud no dia 12 de dezembro de 2018, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, não impôs às instituições financeiras monitoramento perene de ativos financeiros até a satisfação integral do bloqueio, como quer fazer crer a agravante, que em suas razões de recurso ampliou deveras a amplitude temporal da norma em termos de efetividade. Ora, de acordo com o texto publicado no site do próprio Conselho Nacional de Justiça, a interpretação é outra, e bem diferente, anote-se: “Medida aprovada pelo Comitê Gestor do Bacenjud, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), vai aumentar a eficácia do sistema de penhora on-line para o pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça. Na prática, em situações de bloqueio de contas bancárias e de investimento para o pagamento de dívidas sentenciadas, as instituições financeiras terão de fazer, obrigatoriamente, o monitoramento de ativos do devedor durante todo o dia em que a conta estiver imobilizada (bloqueio intraday). Em reunião na quarta-feira (12/12), os integrantes do comitê aprovaram uma nova redação para o § 4o do artigo 13 do regulamento do BacenJud versão 2.0, na parte da norma que trata das ordens judiciais e do bloqueio de valores. Como a redação anterior vigente não deixava explícita essa obrigatoriedade, da pesquisa permanente de ativos do devedor, esse monitoramento não vinha sendo feito por todas as instituições financeiras. No cumprimento das ordens judiciais de penhora on-line, alguns bancos, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras de valores faziam esse monitoramento de forma regular durante o dia, assegurando o bloqueio de eventuais créditos na conta do devedor registrados ao longo do dia. Já outras instituições financeiras faziam a varredura no início do dia, mas não mantinham o monitoramento, o que permitiria que devedores sacassem recursos mesmo com as contas em situação de penhora online. Com a alteração aprovada pelo Comitê Gestor do Bacenjud, o § 4o do artigo 13 do regulamento do BacenJud passa a ter a seguinte redação: “§ 4o Cumprida a ordem judicial na forma do § 2o e não atingida a integralidade da penhora nela pretendida, sendo assim necessária a complementação (cumprimento parcial), a instituição financeira participante deverá manter a pesquisa de ativos do devedor durante todo o dia, até o horário limite para a emissão de uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) do dia útil seguinte à ordem judicial ou até a satisfação integral do bloqueio, o que ocorrer primeiro. Neste período, permanecerão vedadas operações de débito (bloqueio intraday), porém permitidas amortizações de saldo devedor de quaisquer limites de crédito (cheque especial, crédito rotativo, conta garantida etc.). (...) O coordenador do Comitê Gestor do Bacenjud 2.0 e conselheiro do CNJ, Luciano Frota, considera essa uma das mudanças que aumentam a efetividade do sistema na recuperação de valores para o pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça. A maior parte é formada por dívidas trabalhistas. 'A mudança vai impedir que algumas instituições financeiras interpretem de forma equivocada o regulamento e apliquem compulsoriamente o bloqueio intraday”, disse. Para o conselheiro, a modificação vai resultar no aumento dos valores bloqueados nas contas bancárias e de investimento dos devedores. 'Essa medida vai refletir na melhora da efetividade do BacenJud, evitando que haja movimentações nas contas no curso do dia sem a captura pelo sistema. (...)” (www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88185-comite-do-bacenjud-melhora-monitoramento-de-contas-bloqueadas). Extrai-se desta redação bastante explicativa, que a partir da inovação normativa as instituições financeiras devem proceder obrigatoriamente ao monitoramento de ativos durante todo o dia em que a conta estiver imobilizada e somente durante aquele único dia, até o horário limite para a emissão de transferência eletrônica disponível (TED) do dia útil seguinte à ordem judicial, evitando-se desta forma, e este é o grande objetivo, que após eventual pesquisa infrutífera seja possível ao executado no mesmo dia, mas evidentemente em momento posterior, movimentar ativos financeiros, situação que não se coaduna com o desejo de efetividade do sistema eletrônico de pesquisa de ativos financeiros. Não se trata de norma com imposição de pesquisa perene às instituições financeiras conveniadas, dia após dia, até o bloqueio da integralidade do crédito almejado, como apregoou a agravante, a novidade trazida pela norma diz respeito ao bloqueio intraday, limitado durante todo o período de um dia, e apenas a ele. Convém anotar ainda, como é até mesmo intuitivo, que a norma ao se referir ao momento derradeiro da pesquisa “até a satisfação integral do bloqueio”, apenas salienta que se a pesquisa encontrar o valor integral almejado, não faria sentido manter a pesquisa posteriormente naquele mesmo dia.” Trago também entendimento recente deste e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em que pese à execução deva se dar no melhor interesse do credor, o fato é que pesquisa via sistema SisbaJud, por meio da modalidade denominada "teimosinha", está em fase de implantação, e não restou confirmada sua efetividade; 2. Embora se reitere automaticamente a busca por ativos financeiros, é gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, que, ao final, deve ser analisado e juntado aos autos, também individualmente, e compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto se fosse uma busca individual, por dia de reiteração, o que onera demasiadamente o juízo, em prejuízo da prestação jurisdicional, já que transfere, integralmente, ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de bens penhoráveis do devedor, o qual é, primordialmente, do credor. 3. Recurso conhecido e não provido. (0727449-85.2021.8.07.0000, 4a Turma Cível, Relatora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Publicado no PJe: 22/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Portanto, ainda que a lei preveja que a responsabilidade patrimonial do devedor possa atingir bens futuros, não há como acolher o pedido diante da impossibilidade técnica de as contas serem bloqueadas de modo permanente, via sistema SISBAJUD. Desse modo, INDEFIRO o pedido de determinação para que haja bloqueio permanente dos ativos financeiros dos executados. Nestes termos, preclusa a presente decisão, retornem os autos ao arquivo provisório onde deverão permanecer até o dia 22/07/2022. (...) A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, porquanto o ato hostilizado foi fundamentado de forma clara, não contendo, pois, as hipóteses do artigo 1022, do CPC. Percebe-se que, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho o decisum embargado.” O Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens dos Agravados por meio do SISBAJUD ocorreu há mais de três anos, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Salienta que utilização da ferramenta “teimosinha”, que implica a reiteração automática da pesquisa via SISBAJUD, é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar “a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados;”. Preparo recolhido (36868914). É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. A ferramenta de reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros foi idealizada para emprestar maior efetividade ao SISBAJUD, não havendo, em princípio, fundamento plausível para recusar a sua utilização, com a devida venia. Todavia, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de que há risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator